Tribunal: TJDFT
Processo: 0717677-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. RELATÓRIO DE VISTORIA DO IMÓVEL. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de repetição de indébito, inversão de cláusula penal danos materiais e de danos morais, em virtude de rescisão de contrato de locação de imóvel. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Cobrança indevida. Restituição em dobro. O consumidor tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, quando cobrado em quantia indevida, salvo hipótese de engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC). A alegação do réu, de que houve dano no sofá, no guarda-roupa e na persiana, em razão do que reteve do autor a quantia de R$ 415,00 (ID 12743343 - Pág. 2), é desprovida de qualquer elemento probatório. Assim, é devida a repetição do que foi pago. Não há, ademais, demonstração de engano justificável, pelo que cabe a dobra de que trata o art. 42, parágrafo único do CDC, somando o valor de R$ 830,00.
3 – Cobrança de taxas de condomínio. Alega a recorrente que o réu efetuou cobrança indevida de taxas de condomínio referente ao período de 01/01/2018 a 02/02/2019, anteriores ao período da locação do imóvel. O contrato de locação teve início em 20/02/2018 e o documento de ID 12743343 - Pág. 2 demonstra que o réu restituiu à autora a quantia de R$ 620,46, correspondente ao mês de janeiro e à proporção do mês de fevereiro de 2018, uma vez que o contrato apenas se iniciou no vigésimo dia do mês. Nesse ponto, o documento de ID 12743345 dispõe que o valor de dois meses de condomínio é de R$ 743,88. Assim, tendo em vista que a autora recebeu o imóvel em 20/02/2018, mostra-se correto o reembolso feito pelo réu.
4 – Cláusula penal. Rescisão do contrato. O contrato de locação estabelece que, em caso de rescisão intempestiva do contrato ou de infração de suas cláusulas, será devida multa de 3 aluguéis (ID 12743341, Cláusula VIII). Não se verifica o descumprimento de cláusula contratual por parte do réu. A cobrança indevida de valores não corresponde ao descumprimento de cláusulas do contrato. Assim, não há que se falar em inversão da cláusula penal. Ademais, a cobrança indevida já tem na dobra a penalidade adequada.
5 – Danos morais. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, a cobrança de valores a maior, em virtude de rescisão de contrato de locação, alegações de falhas na vistoria do imóvel e a ausência de resposta a e-mail encaminhado ao réu, não são causas suficiente para caracterizar violação aos direitos da personalidade. Assim, a situação do caso concreto não caracteriza dano moral, nem há demonstração de fato que ultrapasse o simples dissabor. Sentença que se reforma para condenar a parte ré a pagar à autora a quantia de R$ 830,00, a título de danos materiais.
6 – Recursos conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W